Tribunal: TJSP
Processo: 1029866-17.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUÇÃO A DELEGACIA DE POLÍCIA DE PESSOA QUE CONVERSAVA NA VIA PÚBLICA COM DOIS PRESIDIÁRIOS EM GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA, UM DELES PORTANDO CÓPIA ARTESANAL DE SUBMETRALHADORA E DIZENDO PREPARAR-SE PARA UM ASSALTO, LIBERADA ASSIM QUE CONSTATADO SEU NÃO ENVOLVIMENTO COM O ILÍCITO – ABUSO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA

Ementa:

INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUÇÃO A DELEGACIA DE POLÍCIA DE PESSOA QUE CONVERSAVA NA VIA PÚBLICA COM DOIS PRESIDIÁRIOS EM GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA, UM DELES PORTANDO CÓPIA ARTESANAL DE SUBMETRALHADORA E DIZENDO PREPARAR-SE PARA UM ASSALTO, LIBERADA ASSIM QUE CONSTATADO SEU NÃO ENVOLVIMENTO COM O ILÍCITO – ABUSO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.